Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600319-65.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: FLORIANO PEREIRA DA SILVA FILHO
Órgão julgador: EMBARGANTE: FLORIANO PEREIRA DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
19/10/2020
Número: 0600319-65.2020.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0603553-26.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação
de Contas, Meios Processuais, Meios Processuais
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas de Floriano
Pereira da Silva Filho, candidato ao cargo de Deputado Federal, nas Eleições Gerais de 2018, pelo
partido Patriota - Patriota, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas nº 0603553-
26.2018.6.16.0000 - PJE - Acórdão nº 55.414 - com trânsito em julgado em 21/01/2020.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FLORIANO PEREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)
ENERZON DARCY HARGER VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11861
366
19/10/2020 17:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.460

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO 0600319-65.2020.6.16.0000 – Araucária –
PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: FLORIANO PEREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADO: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - OAB/PR79260
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.
Não
havendo
obscuridade,
contradição, omissão a corrigir na
decisão,
não
há
espaço
para
rediscussão da matéria julgada por
esta via.
2. A decisão que julga não prestadas
as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de
quitação eleitoral durante o curso do
mandato
ao
qual
concorreu.
Determinação contida no art. 83, § 1º, I
da
Res.
TSE
nº
23.553/2017
e
entendimento consignado na Súmula
42 do TSE.
3. Diante do disposto no art. 1025 do
CPC, consideram-se incluídos no
acórdão os elementos suscitados pelo
embargante,
para
fins
de
prequestionamento.
Num. 11861366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/10/2020 17:37:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101917373677300000011309092
Número do documento: 20101917373677300000011309092

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FLORIANO PEREIRA DA
(id. 9765066) em face do acórdão nº 56.260 (id. 9728266), que deferiu em parte
SILVA FILHO
a regularização da inadimplência referente a prestação de contas das eleições de 2018 para "
evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o
.
final da legislatura", consoante disposto no art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017"
O embargante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa na prestação
de contas apresentada (PC 0603553-26.2018.6.16.0000), uma vez que, diante da ausência de
procuração nos autos, não teria havido a intimação do prestador para que lhe fosse
oportunizada a regularização da representação processual nos termos do art. 76 do CPC.
Sustenta que apenas a advogada cadastrada,
, teria
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK
sido intimada em 22/04/2019 via diário, do despacho que determinou a juntada aos autos do
instrumento de mandato e que, apesar do prestador não ter tido ciência dessa falha, o
processo transcorreu em sua normalidade.
Assevera que a ausência de intimação teve como consequência a de não poder
concorrer às eleições 2020 para o cargo de vereador.
De igual modo, sustenta que não foi devidamente intimado da inclusão do
processo em pauta de julgamento e que ficou impossibilitado de buscar defesa oral, ou técnica,
com outro advogado.
Por fim, informa que o seu pedido de registro de candidatura foi indeferido,
conforme
decisão
exarada
dos
autos
nº
0601824-62.2018.6.16.0000
e
que,
consequentemente, não fez campanha e não realizou gastos eleitorais.
Assim, requereu o provimento dos Embargos, com pedido de efeitos infringentes,
com o fim de que seja anulada a decisão prolatada no processo de prestação de contas ou,
subsidiariamente, que sejam as contas julgadas como prestadas, ante a apresentação de
procuração (id. 9765066).
Num. 11861366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/10/2020 17:37:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101917373677300000011309092
Número do documento: 20101917373677300000011309092

Diante do pedido de efeitos infringentes, foi oportunizada vista à
(id. 10090866), que manifestou-se pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, já que o acordão embargado (id.
9728266) foi publicado em 15/09/2020 e a petição foi protocolada em 14/09/2020. Preenchidos
os demais requisitos de admissibilidade, os Embargos devem ser conhecidos.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil ocupa-se dos Embargos de Declaração
no seu art. 1022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos em face do acórdão nº
56.260, que recebeu a seguinte ementa (id. 9728266):
Num. 11861366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/10/2020 17:37:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101917373677300000011309092
Número do documento: 20101917373677300000011309092

ELEIÇÕES 2018. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.
DEFERIMENTO EM PARTE. PRODUÇÃO DE EFEITOS SOMENTE A PARTIR
DO TÉRMINO DA LEGISLATURA.
1. Nos termos do art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017, após o trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o candidato pode
requerer a regularização de sua situação apenas para evitar que persistam os
efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da
legislatura.
2. Pedido deferido em parte.
No caso em apreço, o embargante alega, em síntese, que houve cerceamento de
defesa na prestação de contas apresentada (PC 0603553-26.2018.6.16.0000), uma vez que,
diante da ausência de procuração nos autos, não teria havido a intimação do prestador para
que lhe fosse oportunizada a regularização da representação processual nos termos do art. 76,
do CPC. Sustenta que apenas a advogada cadastrada, MONIQUE PIOVEZAN
, teria sido intimada em 22/04/2019, via diário, do despacho que determinou
STELMACHTCHK
a juntada aos autos do instrumento de mandato e que, apesar do prestador não ter sido
cientificado dessa falha, o processo transcorreu em sua normalidade.
Contudo, sem razão.
Analisando-se o processo de prestação de contas nº 0603553-26.2018.6.16.000,
verifica-se que o embargante foi intimado pessoalmente (id. 4757316) em 11/09/2019 para que
se manifestasse sobre constante do parecer conclusivo no prazo de 03 (três) dias, com as
advertências expressas de que: a) é obrigatória a constituição de advogado para a prestação
de contas, nos termos do art. 48, § 7º, da Resolução TSE n. 23.553/2018, sob pena de serem
; b)
julgadas não prestadas (art. 77, IV, § 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017)
é obrigatória a
prestação de contas, sob pena de serem julgadas como não prestadas, o que acarretará o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (art. 83, I, da
c) a prestação de contas deve ser elaborada no SPCE e os
Resolução TSE nº 23.553/2017);
documentos arrolados no inciso II do caput do art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017
devem ser digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo
SPCE, observados os parâmetros descritos no § 1º do referido dispositivo. A mídia gerada
deverá ser apresentada na Seção de Protocolo da sede do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná.
Todavia, não se manifestou, conforme certificado pela secretaria judiciária no id.
4843066 daqueles autos.
Ademais, o impedimento para obtenção imediata da certidão de quitação eleitoral
é decorrência de disposição expressa da Res.-TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
Num. 11861366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/10/2020 17:37:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101917373677300000011309092
Número do documento: 20101917373677300000011309092

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
(não destacado no original)
Essa orientação, inclusive, segue a súmula 42 do TSE, com a seguinte redação:
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato
de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas.
No acordão embargado restou expressamente consignado que o “pedido deve ser
deferido em parte, apenas para evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
.
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura”
Dessa forma, não há qualquer omissão na decisão embargada, pois o óbice à
obtenção de certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura para o qual concorreu
decorre do julgamento de suas contas como não prestadas nos autos nº
0603553-26.2018.6.16.0000, com trânsito em julgado em 21/01/2020.
Assim, não havendo obscuridade, contradição ou omissão a corrigir na decisão, a
rejeição dos Embargos é medida que se impõe.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o embargante
utilizar a via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada como
prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Num. 11861366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/10/2020 17:37:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101917373677300000011309092
Número do documento: 20101917373677300000011309092

Diante do exposto, considerando que o embargante pretende apenas rediscutir a

matéria, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos por FLORIANO
.
PEREIRA DA SILVA FILHO
– Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PETIÇÃO (1338) Nº 0600319-65.2020.6.16.0000 - Araucária -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE: FLORIANO
PEREIRA DA SILVA FILHO - Advogado do(a) EMBARGANTE/REQUERENTE: ENERZON DARCY
H A R G E R
V I E I R A
-
P R 7 9 2 6 0

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 16.10.2020.
Num. 11861366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/10/2020 17:37:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101917373677300000011309092
Número do documento: 20101917373677300000011309092